Tribunal: TJDFT
Processo: 0707936-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAESB. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
1. O enunciado da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”.
2. Não ocorreu a intimação pessoal da executada para cumprir a obrigação de fazer, sendo incabível a incidência da multa pleiteada.
3. Conforme a orientação prevalecente nesta Corte, “É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis no 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.” (Acórdão 1228117, 07243256520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Negou-se provimento ao apelo.